Tribunal: TJES
Processo: 5016306-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016306-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARVALHO FURIERI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016306-49.2023.8.08.0035
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrido: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARVALHO FURIERI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SURPREENDEU-SE PELA INFORMAÇÃO DE QUE O SEU NOME HAVIA SIDO NEGATIVADO PELA PARTE REQUERIDA, POR UMA SUPOSTA CONTA ATRASADA, REFERENTE À DATA DE 10 DE MAIO DE 2022, NO VALOR DE R$143,81 ADUZ QUE, SEM RECONHECER A ORIGEM DO DÉBITO, A PARTE AUTORA, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, A FIM DE SOLUCIONAR A PROBLEMÁTICA E FOI INFORMADA, PELA PREPOSTA DA PARTE REQUERIDA MEDIANTE LIGAÇÃO, QUE NÃO HAVIA QUALQUER DÍVIDA JUNTO À EMPRESA E QUE, CERTAMENTE, O REGISTRO HAVIA SIDO LANÇADO INDEVIDAMENTE. A REFERIDA ATENDENTE TAMBÉM INFORMOU QUE, ATÉ O DIA 31 DE MAIO DE 2023, SERIA PROCEDIDA A BAIXA DA RESTRIÇÃO, O QUE, CONTUDO, NÃO OCORREU. AFIRMA QUE AS FATURAS ESTÃO DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS E NUNCA APRESENTARAM QUALQUER INSTABILIDADE, DESSE MODO NÃO EXISTE QUALQUER VALOR EM ATRASO OU DÍVIDA EM ABERTO. EM SEUS PEDIDOS, REQUER A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, DEFENDEU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE HÁ DÉBITO VINCULADO AO NOME DA AUTORA E QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DELA MAS TÃO SOMENTE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO POR MEIO DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Declarar a inexistência de débito da autora para com a ré atinente ao Contrato 151911745 no valor de R$143,81 (Cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos); B) Determinar que a ré retire quaisquer registros e negativações inseridas no nome da autora quanto ao contrato e débito acima citado; C) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DANDO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA, OU AINDA, REDUZINDO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES E A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO, INTEGRALMENTE, AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
VERIFICA-SE QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EM DECORRÊNCIA DO APONTAMENTO DE SEU NOME NO SERASA LIMPA NOME. ENTRETANTO, APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER REFORMADA, NO SENTIDO DE AFASTAR O DANO MORAL PRESUMIDO NA SITUAÇÃO EM APREÇO. COM EFEITO, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO, EVENTUAL APONTAMENTO NO “SERASA LIMPA NOME” NÃO CONSTITUI CADASTRO PÚBLICO CAPAZ DE IMPEDIR NOVAS CONTRATAÇÕES, MAS SIM UMA PLATAFORMA COM O FIM DE VIABILIZAR A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CONSUMIDOR E CREDOR. VEJAMOS: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023). OUTROSSIM, CONFORME ATESTADO EM OFÍCIO EMITIDO PELO REFERIDO ÓRGÃO
(ID.: 7378964)
, O INFORMATIVO ACERCA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
NÃO CONSIDERA CÁLCULO NO
SCORE
E SEUS DADOS SÓ PODEM SER ACESSADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
ASSIM, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA A EFETIVA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA, MAS TÃO SOMENTE A COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO (FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ), FAZ-SE NECESSÁRIA A REFORMA DO
DECISUM,
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS CONSIDERADOS COMO INDENIZÁVEIS NA SENTENÇA DE ORIGEM PARA, AGORA, RETIRÁ-LOS DA REFERIDA CONDENAÇÃO.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)